Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725712-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA AGRAVADO: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alexandre Etchechurry Ferreira em face da r. decisão (ID 28032735) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio movida por Neli Galli em desfavor dele, deferiu requerimento de tutela de urgência para determinar que o Réu pague à Autora indenização provisória, a título de aluguéis, pelo uso exclusivo do imóvel objeto do condomínio existente entre as partes. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 28058392). O Agravante, na petição ID 30607621, requer a extinção do presente feito, haja vista acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença (ID 30607622), o qual contempla a desistência do presente recurso. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator